Tribunal: TJDFT
Processo: 0752185-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752185-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais (Processo no 0745136-67.2024.8.07.0001) por ele movido em desfavor de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 217109438 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT contra ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES através da qual o autor almeja que o requerido seja obrigado a remover as publicações feitas contra o autor e que seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. Narra o autor que tomou conhecimento de um vídeo produzido pelo réu em seu perfil do Instagram (@alexandreramagem22) e do Tiktok (@delegadoramagem), no qual se faz referência direta ao Partido dos Trabalhadores, colocando-o em uma posição de relação com “bandidos” e “corruptos”, o que fere sua honra, em especial quando afirma ao final: “se bandido não gosta dele, sinal que o cara é bom” Esclarece que o vídeo veiculado pelo réu tem o seguinte conteúdo: “O PT detesta, os bandidos temem, os corruptos odeiam. Por isso ele não teve nenhum voto nas cadeias. O Rio se pergunta: “Quem é esse cara?”. Chegou o Ramagem. O candidato do Bolsonaro, a esperança do Rio. Uma vida dedicada a combater o crime e proteger o povo. Ramagem, se bandido não gosta dele, sinal que o cara é bom. Em sede de tutela de urgência, o autor pede a remoção liminar das publicações contidas nas URL’s indicadas. Decido. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT contra ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES através da qual o autor almeja que o requerido seja obrigado a remover as publicações feitas contra o autor e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. Nas demandas que envolvem pedidos de indisponibilização de conteúdos veiculados na internet reputados ofensivos à honra, à reputação ou a direitos de personalidade e de ressarcimento por danos decorrentes desses conteúdos, o Juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que exista prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, nos termos do artigo 19, §§3o e 4o, da Lei n.12.965/2014, além dos requisitos de verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em casos como tais há conflito de direitos fundamentais tutelados pela Constituição Federal: de um lado encontra-se a liberdade de expressão e de pensamento e do outro o direito à honra objetiva, alicerçado na dignidade humana. O artigo 5o, incisos IV, IX e X, da Constituição Federal, estabelece como garantias fundamentais o direito à liberdade de manifestação do pensamento, à informação, à honra, à privacidade e à imagem. O princípio constitucional da liberdade de expressão, no entanto, deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida pela matéria jornalística. A obrigação de fazer consistente na retirada da veiculação de artigos ou publicações surge quando o direito à liberdade de expressão e o dever de informação é exercido de forma abusiva, de maneira a atingir a integridade psíquica do indivíduo pelas palavras e expressões utilizadas em seu discurso. Na espécie, por se tratar o ofendido de partido político, há que investigar se a investigação viola a honora objetiva da pessoa jurídica, atrelada esta à sua reputação e bom nome. No caso em questão, o autor diz que sua honra foi maculada por ter sido comparado a bandidos e corruptos. A pessoa jurídica, como no caso dos autos, opartidopolítico autor, pode sofrer dano moral decorrente de abalo de suahonraobjetiva (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça). A honra objetiva é externada pelo julgamento que terceiros fazem a respeito da pessoa jurídica. Sendo assim, a questão relativa ao abalo na imagem e credibilidade do autor, atributos medidos pelo público em geral, merece maior dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões (ID 67035218), o agravante defende que o vídeo impugnado demonstra que houve violação a sua honra objetiva. Defende que “o conteúdo inverídico e ofensivo foi veiculado em meio de comunicação de grande abrangência e exponencial, pois ambas as contas das redes sociais do agravado, juntas contém mais de 300 mil seguidores e seu conteúdo denota grande impacto social, pois é proferido por pessoa com imagem pública e autoridade legislativa perante o país”. Aponta que embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, não é absoluto. Afirma que a jurisprudência entende pela limitação à liberdade de expressão quanto em choque com o direito de imagem. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a antecipação dos efeitos de tutela para determinar à parte Ré a remoção imediata dos vídeos disponíveis nos links indicados no agravo, bem como em qualquer outra plataforma; no mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 67035220). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Ao que se infere dos autos principais, agiu acertadamente o d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de exclusão do conteúdo postado na rede social “Instagram”. Isso porque, por mais relevantes que sejam os argumentos e a pretensão do agravante, um dos requisitos para a concessão da medida liminar não está presente, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, uma vez que os direitos fundamentais são princípios normativos, eles frequentemente entram em conflito, especialmente quando aplicados a situações específicas. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e deve ser exercida com responsabilidade. É inaceitável que os direitos de personalidade, que têm como princípio a dignidade da pessoa humana, sejam violados por meio de declarações ofensivas e acusatórias. Nesse sentido, a Lei no 12.965/20131 dispõe que: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A sobredita norma teve como objetivo principal proteger a liberdade de expressão, com destaque especial, e estabeleceu que cabe ao Juiz avaliar cada caso individualmente para determinar qual conteúdo, se houver, deve ser removido de plataformas online. Confira-se: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva do vídeo em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes possam se defender adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso. A propósito, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020 - Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VÍDEOS REDES SOCIAIS. TUTELA URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos vídeos descritos na inicial é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo questionado. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1165983, 07190195220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019 - Grifou-se). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator